Tribunal: CARF
Processo: 10730.009381/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.009381/2007-86 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.987 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
ANTONIO GLEIDSON DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REMUNERAÇÃO DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 100) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 84/90), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/06) decorrente de
procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2005,
ano-calendário 2004, onde se constatou a omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva no valor total de R$ 21.702,64, sendo R$ 1.689,07 recebidos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.009381/2007-86
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009381/2007-86

pelo próprio titular e o restante recebido pelos dependentes de CPF 085.994.707-
60 e CPF 092.686.167-00 conforme discriminado na "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal" (fls. 05). No cálculo do imposto devido foi compensado o
imposto de renda retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 46,96.
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de
Lançamento — SRL (fls. 07), a qual foi deferida parcialmente após análise dos
documentos e esclarecimentos apresentados à fiscalização (fls. 10), resultando na
emissão de uma nova Notificação de Lançamento (fls. 08/09), que substituiu
integralmente a anterior. Não obstante, os rendimentos omitidos e o valor do
imposto de renda retido sobre os mesmos permaneceram inalterados (fls.
08/verso), tendo sido apurado o crédito tributário de R$ 7.184,02 já acrescido de
juros de mora e multa de oficio (fls. 08).
Inconformado com o deferimento parcial da SRL, do qual tomou
ciência, por via postal, em 16/10/2007 (fls. 20/21), o interessado apresentou
impugnação tempestiva em 26/10/2007 (fls. 01/02) com os argumentos a seguir
sintetizados:
a) Alega que suas filhas foram incluídas indevidamente como
dependentes na sua Declaração de Rendimentos, uma vez que
em 2004 não possuíam os requisitos legais necessários para
este enquadramento.
b) Com relação à omissão dos rendimentos por ele recebidos,
informa que só tomou conhecimento do pagamento efetuado
pela Cia Aliança do Brasil através da presente Notificação de
Lançamento, motivo pelo qual não o incluiu na sua Declaração
de Rendimentos do exercício 2005.
c) Expõe que com a exclusão de suas filhas como dependentes e a
inclusão dos rendimentos recebidos da Aliança do Brasil, conta
com um imposto a restituir de R$ 208,61 através da declaração
simplificada. Requer o cancelamento do débito fiscal
reclamado e o pagamento do imposto a restituir.
O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
REMUNERAÇÃO DE DEPENDENTES.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser, somados
aos rendimentos recebidos pelo titular para efeito de tributação na
Declaração de Ajuste Anual.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando o que
segue:
Não foi impugnada a soma dos rendimentos recebidos pelos
dependentes aos rendimentos recebidos pelo titular, tendo em vista que a
alegação principal foi justamente a INCLUSÃO INDEVIDA de Tatiane Melo
Silva e Camila Melo Silva como dependentes, motivo pelo qual não deveriam ser
incluídos seus rendimentos na declaração do contribuinte acima identificado.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009381/2007-86

Diante do acima exposto requer a reconsideração da decisão
anterior e conseqüente improcedência do lançamento.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 13/04/2009 (e-fl. 98); Recurso Voluntário
protocolado em 11/05/2009 (e-fl. 100), assinado pelo próprio contribuinte.
Responde o contribuinte nestes autos, pela seguinte infração:
a) Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Relata o Sr. AFRF:
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vinculo e/ou sem
vinculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
********21.702,64, recebido(s) pelo titular e/ou dependentes (...). Na
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ ************46,96.
Constatou-se omissão de rendimentos de R$ 21.702,64, a saber: 085.994.707 -
60 - TATIANE MELO SILVA; Tipo: Dependente; 02.757.614/0001-48 - TNL
CONTAX S/A R$ 8.383,33 092.686.167-00 - CAMILA MELO SILVA; Tipo:
Dependente;
02.757.614/0001-48
-
TNL
CONTAX
S/A
R$366,67;
71.311.021/0001-76 - NETWORKER TELECOM INDUSTRIA,COM E
REPRESENTACAO LTDA R$ 11.263,57; ANTONIO GLEIDSON DA SILVA
R$ 1.689,07.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente, assim se manifestando:
(...)
O interessado alega que suas filhas foram incluídas indevidamente
como dependentes na sua Declaração de Ajuste Anual do exercício 2005, uma vez
que em 2004 não possuíam os requisitos legais necessários para este
enquadramento.
É importante esclarecer, em primeiro lugar, que a inclusão de
dependentes é uma opção livremente exercida pelo contribuinte, e que os
rendimentos tributáveis recebidos por eles, mesmo que inferiores ao limite de
isenção, devem ser somados aos rendimentos recebidos pelo titular para efeito de
tributação na Declaração de Ajuste Anual, conforme disposto no art. 38, §8°, da
Instrução Normativa SRF no 15 de 06/02/2001.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.987 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.009381/2007-86

Vale mencionar que o dependente cujo número de inscrição no
CPF tiver sido informado por contribuinte que apresentou Declaração de Ajuste
Anual para o exercício, como ocorreu no presente caso, está dispensado da
apresentação da Declaração Anual de Isento — DAI, a teor do art. 1 0, parágrafo
único, da Instrução Normativa RFB n° 559 de 19/08/2005, que regulou a DAI do
exercício de 2005. Assim sendo, ainda que as filhas do impugnante tenham
apresentado Declaração Anual de isento — DAI para o exercício 2005, a relação
de dependência prevalece.
Além disso, impõe-se observar que a alteração do lançamento em
virtude de impugnação pressupõe, em razão da própria definição do termo, a
existência de contraditório. Ou seja, é necessário que as alegações nela contidas
digam respeito a alterações efetuadas pela fiscalização na declaração
apresentada pelo contribuinte, resultando, assim, na instauração de um litígio.
No caso em exame, verifica-se que o lançamento diz respeito à omissão de
rendimentos, conforme "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" as fls.
08/verso, não havendo nenhuma glosa de dedução indevida efetuada pela
fiscalização (fls. 09). Dessa forma, a análise dos requisitos necessários à inclusão
das filhas do impugnante como dependentes em sua declaração consiste em
matéria estranha à lide, não cabendo, portanto, a apreciação da mesma por esta
autoridade julgadora.
'
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, alegando a inclusão indevida
de Tatiane Melo Silva e Camila Melo Silva, como dependentes, motivo pelo qual não deveriam
ser incluídos seus rendimentos na declaração do contribuinte.
O recorrente insiste na mesma tese que suas filhas não deveriam ser incluídas
como sendo dependentes, porém é o que consta na sua declaração, que é de sua única
responsabilidade de acordo com o disposto no art. 136 do CTN.
Assim nesta quadra de entendimento carece de razão o contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital